Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. DISCUSSÃO DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o, CPC. INCIDÊNCIA. VALOR CONTROVERSO.
1. Em sede de cumprimento de sentença, as sanções previstas no art. 523, parágrafo 1o, do CPC somente não se aplicam se realizado o depósito voluntário da quantia devida sem qualquer discussão do débito.
2. Verificando-se que o depósito efetuado pelo devedor não caracterizou pagamento voluntário da obrigação, uma vez que ele ofertou impugnação para discutir parte do débito, conclui-se que tal depósito não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o montante controvertido.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.